Tribunal: TJSP
Processo: 1000956-79.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança – Sentença de procedência – Inconformismo do banco réu – Preliminares de não conhecimento e de cerceamento de defesa afastadas – Chamamento ao processo do consorciado – Descabimento – Cessão de crédito de cota de consórcio cancelada – Regras estabelecidas para a cessão de cotas canceladas que são diversas daquelas de titularidade de consorciados ativos, não se

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança – Sentença de procedência – Inconformismo do banco réu – Preliminares de não conhecimento e de cerceamento de defesa afastadas – Chamamento ao processo do consorciado – Descabimento – Cessão de crédito de cota de consórcio cancelada – Regras estabelecidas para a cessão de cotas canceladas que são diversas daquelas de titularidade de consorciados ativos, não se exigindo no caso em apreço a prévia anuência do réu para sua transferência – Precedentes desta Corte – Não há por parte da administradora a necessidade de análise dos requisitos para aceitação do cliente, eis que não são transferidas obrigações, mas apenas o direito de devolução dos valores desembolsados, com desconto das taxas contratuais – Quando recebeu a notificação da cessão da cota cancelada, bastava a casa bancária providenciar em seus sistemas a anotação de transferência da cota, abstendo-se de fazer o pagamento do crédito cedido ao consorciado cedente, na ocasião do encerramento do grupo ou da contemplação, sob pena de ter que pagar de novo, nos termos do artigo 312 do Código Civil – Conforme disposto nos artigos 286 a 298 do Código Civil, a cessão pode se operar independentemente da anuência ou participação do devedor, exigindo-se somente a notificação do devedor como condição de eficácia do negócio para evitar que o pagamento seja realizado ao credor originário (art. 290 do CC) – Notificação que restou evidenciada nos autos – Apesar da existência do instrumento de cessão particular, válido e eficaz, que comprove a titularidade da cota cedida pelo antigo consorciado se mostrar suficiente para assegurar o direito ao recebimento do crédito a ela relativo, a instituição financeira apelante pagou o valor da cota ao consorciado cedente, ignorando a notificação outrora recebida – Mesmo ciente da cessão havida da cota cancelada, pagou equivocadamente, motivo pelo qual bem aplicado o artigo 312 do Código Civil, ressalvado o direito de regresso – Sentença mantida – Recurso não provido.